Tribunal: TJES
Processo: 0000124-94.2023.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000124-94.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RINALDO GOMES RODRIGUES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE IRUPI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de ação proposta por Rinaldo Gomes Rodrigues em face do Município de Irupi, alegando residir próximo ao campo de futebol "Bom de Bola", em Santa Cruz, e que há cerca de dois anos sofre danos materiais em sua residência, ocasionados por bolas que atingem o telhado, quebrando telhas. Sustentou que o Município deveria ser responsabilizado pelos prejuízos e, ainda, compelido a instalar uma rede de proteção no local para evitar novos danos. Requereu indenização por danos materiais e morais, além da obrigação de fazer.

O juízo de origem, com fundamento nos artigos 485, incisos I e VI, e 330, §1º, II do CPC, julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Reconheceu a inépcia da inicial, por entender que o pedido de indenização por danos materiais era genérico e não atendia às hipóteses legais para formulação de pedido indeterminado. Ademais, declarou a perda superveniente do interesse processual, considerando comprovada a instalação da rede de proteção pelo Município, satisfazendo a pretensão de obrigação de fazer. Determinou o arquivamento sem custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

O recorrente, inconformado com a decisão, interpôs recurso inominado alegando que a ação foi proposta de forma regular e que a sentença deixou de apreciar o pedido de indenização pelos danos materiais e morais causados antes da instalação da rede de proteção. Afirmou que os prejuízos permanecem, sendo indevida a extinção por inépcia, já que foram juntados boletim unificado e fotografias que comprovam os danos. Requereu a reforma da sentença, com a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Município de Irupi apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. Alegou que a inicial é inepta por ausência de fundamentação clara e prova robusta do nexo causal, destacando que boletim e fotografias não comprovam a responsabilidade do ente público. Aduziu que houve perda superveniente do interesse processual diante da instalação da rede de proteção e que os supostos danos anteriores não foram comprovados em extensão nem vinculados ao Município. Por fim, sustentou que não há dano moral indenizável, pois meros transtornos cotidianos não configuram abalo moral. Requereu o desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, entendo que assiste razão ao recorrente para reforma parcial da sentença atacada. Embora o pedido de indenização por danos materiais não tenha preenchido os requisitos legais para sua análise, sequer havendo indicação do valor pretendido, subsiste a análise do pedido de indenização por danos morais, que é autônomo em relação ao pleito anterior. Desta forma, impõe-se a apreciação do pedido indenizatório por danos morais.

No que tange ao pedido de indenização por danos materiais, deve ser mantida a extinção do feito por inépcia da inicial, nos termos do art. 330, §1º, II, do CPC. Isso porque o autor formulou pedido genérico, sem qualquer especificação do quantum pretendido ou apresentação de elementos que permitissem a individualização dos supostos prejuízos, o que inviabiliza a adequada apreciação jurisdicional e compromete o contraditório. Ressalte-se que a legislação admite o pedido genérico apenas em hipóteses excepcionais, previstas no art. 324, §1º, do CPC, o que não se verifica no caso em análise, sendo correta, portanto, a sentença ao extinguir o feito sem resolução do mérito quanto a este ponto.

Superado este ponto, passo ao exame do mérito.

No mérito, entretanto, o pedido de indenização por danos morais não deve prosperar. A análise dos autos demonstra que as provas apresentadas pelo recorrente se limitaram ao Boletim de Ocorrência, que, embora goze de presunção de veracidade quanto aos fatos narrados pelo declarante, não constitui prova idônea para comprovação do alegado, visto que a autoridade policial apenas certifica a declaração prestada, sem realizar investigação ou constatação técnica dos danos.

Além do boletim, foram juntadas fotografias do imóvel, as quais demonstram sua proximidade com o campo de futebol e a existência de algumas telhas quebradas. Todavia, tais elementos, por si sós, não são suficientes para fundamentar a condenação, uma vez que não comprovam, de forma inequívoca, que os danos decorreram diretamente da prática esportiva no local.

Haveria necessidade de maior dilação probatória, com a oitiva de testemunhas ou apresentação de registros audiovisuais que comprovassem a dinâmica dos danos e o nexo causal com a conduta atribuída ao Município. Contudo, tais provas inexistem nos autos.

Assim, havendo notória ausência de elementos que fundamentem a pretensão autoral, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a extinção do feito sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial e no mérito
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de condenação por danos morais pleiteados.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)